Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709226-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: AELTON DE CARVALHO PORTO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de AELTON DE CARVALHO PORTO contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, que, nos autos no 0000013-43.2022.8.07.0006 indeferiu a revogação da prisão preventiva decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 33871144), com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 21 da Lei de Contravenções Penais; art. 140, caput, e art. 147, caput, e art. 163, caput, todos do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 contra a genitora e a ex-namorada (vias de fato, injúria, ameaça e dano, em contexto de violência doméstica) (Inquérito Policial no 164/2022-35aDP, Ocorrência Policial no 1188/2022-13a DP). Noticia, em síntese, o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 28/02/2002 em sua residência pela Polícia Militar porque, segundo informou a ofendida, ele a agredira, de forma verbal e fisicamente, bem como a ameaçara de morte com uma faca em punho. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexiste elementos nos autos que indiquem que, em liberdade, o paciente colocará em risco a integridade da ofendida. Aduz que, apesar de haver medida protetiva em desfavor do paciente, não há que se falar em descumprimento, pois o casal havia concordado em reatar o relacionamento, o que leva a crer que a vítima não se sentia ameaçada por ele. Alega que a segregação cautelar é excepcional e somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes, bem como colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça que entende amparar a sua tese de que não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente. Por fim, acrescenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, visto possuir domicílio fixo e trabalho lícito. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, dentre elas o monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática das infrações penais tipificadas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais; art. 140, caput, e art. 147, caput, e art. 163, caput, todos do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 contra a ex-namorada (vias de fato, injúria, ameaça e dano, em contexto de violência doméstica) a ex-companheira, no dia 28.02.2022 (ID 33862405 – págs. 1/15), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 02.03.2022, nos seguintes termos: (...) Encerrada a oitiva do acusado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme fundamentação em sistema audiovisual. (...). No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do (ss) indiciado (s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do iniciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 27 de janeiro de 2022, nos autos do processo 0700802-98.2022.8.07.0006. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do Juizado de violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de proibição de contato por qualquer meio de comunicação e de aproximação. Do mesmo modo, a regular situação e flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do iniciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código de Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312, 313, todos do CP. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO (...) (ID 33871144) (Grifou-se). Por sua vez, ao apreciar pedido da defesa, a d. autoridade apontada como coatora manteve o encarceramento provisório, consignando inexistir fato novo a justificar a revogação da medida constritiva decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente e na insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida. Eis o seu inteiro teor: (...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, conforme disposto no art. 316 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifico que não há qualquer fato novo a justificar a imediata revogação da prisão preventiva. Frise-se que a segregação cautelar do requerente foi decretada em razão da gravidade concreta dos fatos, no qual o ofensor ameaçou e agrediu a ofendida, inclusive com o uso de uma faca, em que pese a vigência das medidas protetivas de urgência concedidas recentemente, em 27/01/2022. Todo esse contexto denota concretamente a gravidade da situação de risco em que a ofendida se encontra inserida e demonstra a necessidade da segregação cautelar e a insuficiência de outras medidas protetivas de urgência e/ou medidas cautelares, o que foi devidamente analisado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. A notícia de que a vítima teria permitido o contato também já era de conhecimento. Aliás, eventual permissão da ofendida não tem o condão de ensejar a revogação das medidas protetivas de urgência, sobretudo porque as obrigações de não fazer foram impostas ao ofensor e não à ofendida, cabendo a ele, e tão somente a ele, zelar pelo seu fiel cumprimento. Conforme decisão que decretou a prisão preventiva, os fatos são graves, tendo o réu ameaçado a ofendida com a faca, além de agredi-la, o que denota o seu perfil violento. Mais uma vez, é inequívoco o risco à integridade física e psicológica da vítima, mormente quando há um histórico de violência narrado e os fatos concretos são graves. Há de se ter em mente que a medida excepcional da prisão desborda da simples previsão do resguardo do processo, sendo necessária para o resguardo da incolumidade física e psíquica da vítima, além de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que é o caso. O art. 19, § 2°, da Lei 11.340/2006, assim afirma: “As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados”. Nesse diapasão, o art. 20, da Lei 11.340/2006, dentro do capítulo que trata das medidas protetivas de urgência, assim diz: ”Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” Logo, a prisão preventiva de urgência poderá ser decretada sempre que necessária, adequada e proporcional, tendo-se em mente à proteção da integridade pessoal da mulher e que seja o único meio apto à salvaguardar os seus interesses. Como no caso concreto. Neste sentido, ainda, confira-se o seguinte enunciado do FONAVID: “ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS).” Quanto ao alegado excesso de prazo e desproporcionalidade do tempo de segregação e eventual pena a ser imposta, tais alegações não prosperam, uma vez que o microssistema protetivo da mulher, com base em ação afirmativa, desiguala o tratamento dispensado aos acusados de violência doméstica, em atenção à peculiar condição de vulnerabilidade daquela, mormente quando a conduta criminosa coloca em xeque a integridade física e psicológica da vítima. No que tange às condições pessoais favoráveis, estas, por si só, não são capazes de infirmar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando os fatos são graves, conforme exaustivamente disposto. Por fim e não menos importante, não há qualquer fato novo desde o dia 03/02/2022, sendo que, este Juízo não possui qualquer hierarquia para revisar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. (...). Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. Intimem-se. Dê-se ciência à Defesa, inclusive para que regularize a representação processual tão logo o réu seja saia da quarentena. (ID 33862404) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Do exame das decisões apontadas como coatoras e, apesar dos argumentos do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de modo que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Com efeito, constata-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, porque, mesmo após devidamente intimado da imposição de medidas protetivas de urgência em seu desfavor, procurou a vítima, agrediu-a física e verbalmente, além de ameaçá-la de morte com uma faca em punho. Consta na comunicação de ocorrência policial que, no dia dos fatos (28.02.2022), o casal discutiu porque o paciente queria de volta a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) que havia dado à companheira para as despesas de casa e para comprar leite para filha, vindo a agredi-la com socos e chutes, além de dizer, com uma faca na mão, que a mataria, bem como a chamou de mentirosa e quebrou a televisão ao lançá-la ao chão. A faca foi encontrada pelos policiais militares escondida debaixo do colchão (ID 33862405 – págs. 3/7). A denúncia pela suposta prática das infrações penais tipificadas nos art. 21 da Lei de Contravenções Penais, art. 147 do Código Penal, e 24-A da Lei no 11.340/2006 (vias de fato, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica), foi recebida em 09/03/2022 (ID 33862404). Portanto, há demonstração suficiente da materialidade dos delitos e indícios de sua autoria. Para decretar a prisão preventiva do paciente, a d. autoridade indigitada coatora considerou a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração das agressões contra a ofendida, tendo em vista o histórico de violência do paciente, o qual agrediu a ex-companheira mesmo durante o período de gravidez, o que a levou a sair de casa e, com o nascimento da filha, o casal reatou o relacionamento. Contudo, ele voltou a agredi-la, levando-a a registrar ocorrência policial e requer medidas protetivas de urgências, deferidas, em 27.01.2022, nos autos no 0700802-98.8.07.0006 (ID 33871145), tendo sido delas o acusado devidamente intimado, consoante se infere das decisões combatidas. Diante do perfil violento do paciente, a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe para garantia da ordem pública, visto que a aplicação isolada de medidas protetivas de urgência não se mostrou suficiente para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida. Registre-se, ainda, que, diferentemente do que alega o impetrante, o consentimento da vítima na aproximação ou no contato não tem o condão de revogar as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas tampouco afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. Nesse sentido, consoante bem destacado pelo d. magistrado singular “eventual permissão da ofendida não tem o condão de ensejar a revogação das medidas protetivas de urgência, sobretudo porque as obrigações de não fazer foram impostas ao ofensor e não à ofendida, cabendo a ele, e tão somente a ele, zelar pelo seu fiel cumprimento” (ID 33862404). É certo que do decisum objurgado é possível aferir o histórico de violência entre as partes. Ademais, vê-se que o deferimento das medidas protetivas foi incapaz de frear as condutas delituosas do paciente. Nesse âmbito, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Delineado o cenário fático e processual que envolve a controvérsia trazida na presente impetração, é inarredável a conclusão que os fundamentos externados anteriormente para a manutenção do encarceramento ainda subsistem. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica das ofendidas, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em cognição sumária, entendo que a fundamentação da custódia cautelar para garantia da ordem pública encontra amparo na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do paciente Portanto, em análise perfunctória, verifica-se que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR